Tribunal: TJDFT
Processo: 0731548-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0731548-64.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL PEREIRA LIRA IMPETRANTE: CECILIA LORHANI CARDOSO DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada CECILIA LORHANE CARDOSO DE SOUSA em favor de GABRIEL PEREIRA LIRA, preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 157 §2o, II e VII, do CP. Reputa a impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva, mormente a garantia da ordem pública, e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz ser desproporcional a alegação da garantia da ordem pública com base em um inquérito policial em andamento, não havendo argumentos concretos de que o Paciente está propenso à prática de novas infrações penais, tendo em vista que ele é réu primário. Salienta que o paciente não tem histórico de uma vida voltada a condutas delituosas. Pelo contrário, ele é estudante, detém vários certificados de cursos profissionalizantes e está sendo impedido de terminar o ano letivo. Afirma que a gravidade abstrata da conduta delituosa, por si só, não é motivo idôneo para manter a prisão cautelar. Pede, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal de Samambaia ao decretar a prisão preventiva do paciente: De início, registro que o crime em questão, roubo majorado, autoriza, em tese, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Por sua vez, considerada a natureza cautelar da medida, o art. 312 do Código de Processo Penal exige prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), além da demonstração de que a prisão é necessária para a garantir da ordem pública, resguardo da ordem econômica, viabilidade da instrução criminal ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal (periculum in libertatis). No caso em tela, há elementos comprobatórios da materialidade do crime de roubo perpetrado em concurso de agentes, bem como mediante o emprego de arma de fogo e de arma branca (faca) e indícios suficientes da autoria atribuída ao requerido. De fato, ouvido na fase inquisitiva, as vítimas apontaram de forma segura e firme, em reconhecimento fotográfico (ID’s 134203482 e 134203484), para GABRIEL PEREIRA LIRA como sendo um dos assaltantes. Cumpre enfatizar que o reconhecimento fotográfico é tido como elemento informativo apto a, levando-se em conta outros elementos, arrimar um decreto de prisão. (...) Há que se salientar, com esteio no bem fundamentado relatório investigativo de ID 134203486, que a mesma vestimenta, no caso uma blusa de frio (moletom), que GABRIEL utilizava durante a possível prática do roubo pode ser vista sendo usada por ele em uma das fotos extraídas de suas redes sociais. Dessa forma, comprovada a materialidade e os indícios de autoria, entendo que está presente o fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, por seu turno, registro que as particularidades da conduta praticada denotam a necessidade da segregação cautelar do representado. Isso porque se cuida de roubo levado a efeito em estabelecimento comercial, onde teriam os seus perpetradores se valido não somente de arma branca, mas também de arma de fogo, demonstrando assim, uma periculosidade exacerbada às ordinariamente verificadas em casos similares. Além disso, consta dos autos a informação de que o representado, em que pese ter recentemente adquirido a maioridade penal, teria se consorciado à consumação de mais dois roubos executados no âmbito desta Circunscrição Judiciária, a saber, os registrados nas Ocorrências Policiais no 4.213/2022-32a DP (o qual gerou o IP no 684/2022-32a DP) e a Ocorrências Policiais no 4.271/2022-32a DP (o qual gerou o IP no 723/2022-32a DP). Tais circunstâncias, quando analisadas em conjunto, demonstram a periculosidade real e concreta do representado, a atualidade de suas condutas, sendo mister a prisão preventiva como forma de resguardar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), a fim de evitar que volte a praticar novos crimes. Por outro lado, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 da Lei Processual Penal revelam-se, ao menos neste momento processual, inadequadas e insuficientes, pois incapazes de garantir, com eficiência, a cessação do cometimento de ilícitos pelo representado. Diante de todo o exposto, ACOLHO a representação da Autoridade Policial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL PEREIRA LIRA, devidamente qualificado nestes autos, com fundamento nos arts. 282, §6o, 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública e de frear a senda delitiva, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que decretou da prisão preventiva. O paciente está sendo processado por crime grave – roubo qualificado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma branca. Consta que, no dia 17/7/2022, o paciente e outro indivíduo não identificado entraram na loja “Açaí do Japa”, situada em Samambaia/DF, e mediante grave ameaça exercida com o uso de uma faca e simulação de emprego de arma de fogo, subtraíram diversos objetos, do caixa da empresa e de vítimas não identificadas que estavam no local. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador